Tribunal: TJSP
Processo: 2288263-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão parcial de contratos por onerosidade excessiva - Contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de quantia que a autora tem a receber em contrato celebrado com terceiro – Agravo por ela

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão parcial de contratos por onerosidade excessiva - Contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de quantia que a autora tem a receber em contrato celebrado com terceiro – Agravo por ela interposto - Arresto cautelar - Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Agravo desprovido